Tribunal: TJSP
Processo: 2279041-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Benefícios fiscais previstos no artigo 16, inciso III, da LC Estadual no 1.320/2018 – Liminar indeferida na origem – Relação de direito material permeada de incertezas a serem desvanecidas no curso da instrução processual – Ausência de regulamentação, expressa no caput do artigo de lei mencionado - Particularidades do caso concreto que não justificam a concessão da

Ementa:
Agravo de instrumento – Benefícios fiscais previstos no artigo 16, inciso III, da LC Estadual no 1.320/2018 – Liminar indeferida na origem – Relação de direito material permeada de incertezas a serem desvanecidas no curso da instrução processual – Ausência de regulamentação, expressa no caput do artigo de lei mencionado - Particularidades do caso concreto que não justificam a concessão da tutela de urgência requerida - Interlocutória mantida – Recurso desprovido